Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-23.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. IRREGULARIDADE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da incompetência absoluta do Juízo, reputando competente a Justiça Federal para qualquer ação em que se discuta a expedição de diploma por instituição de ensino, à vista do interesse da União.
2. A Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar o feito cuja causa de pedir é a suposta falha na prestação do serviço da parte ré, consistente na demora excessiva para a expedição de diploma de conclusão de curso superior e o potencial ofensivo da mora à aluna.
3. Sobressai dos autos que a autora concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia na instituição de ensino ré no 1o semestre de 2016 e que houve o requerimento para registro de diploma em 20/04/2017 (ID 25231521). Verifica-se dos documentos acostados na inicial que a expedição do diploma somente ocorreu após a concessão de liminar em mandado de segurança impetrado pela autora em julho de 2020 (ID 25231533).
4. Todavia, verifica-se dos autos a inexistência de citação da parte ré, de maneira que flagrante a irregularidade na instrução processual, evidencia-se que a causa não se encontra madura para julgamento. Preliminar de nulidade de sentença reconhecida de ofício.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.